Tribunal: TCU
Processo: 033.624/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por ex-prefeito de Juazeirinho/PB, contra o Acórdão 3.146/2020-1a Câmara, retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 8.302/2020-TCU-1a Câmara, por meio do qual teve suas contas julgadas irregulares, foi condenado em débito e recebeu multa, ante a ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos públicos federais repassados à municipalidade à conta do Pnate 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Bevilacqua Matias Maracaja, ex-prefeito de Juazeirinho/PB, contra o Acórdão 3146/2020-TCU-Primeira Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 8302/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com base no art. 35 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a reduzir o valor do débito imputado ao recorrente por meio do item 9.1 da decisão recorrida, que passa a ser conforme descrito a seguir: Valor original (R$) Data da ocorrência Débito/Crédito 6.997,11 31/3/2010 D 614,13 1/5/2010 D 17.978,73 3/5/2010 D 4.500,84 7/5/2010 C 3.202,61 7/5/2010 C 5.263,20 7/5/2010 C 3.235,51 10/5/2010 C 3.627,65 10/5/2010 C 2.213,36 10/5/2010 C 922,91 10/5/2010 C 1.100,18 10/5/2010 C 3.516,69 11/5/2010 C 995,00 11/5/2010 C 2.804,93 11/5/2010 C 2.471,87 12/5/2010 C 2.487,48 12/5/2010 C 18.592,86 31/5/2010 D 18.592,86 1/7/2010 D 18.592,86 30/7/2010 D 18.592,86 31/8/2010 D 18.592,86 30/9/2010 D 14.708,48 29/10/2010 D 3.884,38 12/11/2010 D 18.593,10 7/12/2010 D 9.2. reduzir o valor da multa aplicada ao recorrente por meio do item 9.2 da decisão recorrida, que passa a ser de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais); 9.3. manter inalteradas as demais disposições do Acórdão 3146/2020-TCU-Primeira Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 8302/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.